Tribunal: TJBA
Processo: 8003631-13.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003631-13.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CIRO FRANKLIN AGUIAR RODRIGUES

Advogado(s)
:

APELADO: EDIMARIA DOS SANTOS SOUZA RODRIGUES

Advogado(s)
:
JACKSON DJALES DE MORAES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C DIVÓRCIO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA E RECONHECIMENTO DE PARTILHA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARTILHA DOS BENS ARROLADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de fixação de alimentos aos filhos menores em 40% do salário-mínimo vigente e improcedente o pedido de partilha de bens. O recorrente pleiteia redução da verba alimentar para 20% do salário-mínimo e reconhecimento da partilha dos bens arrolados em sua contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se procede o pedido de redução da pensão alimentícia de 40% para 20% do salário-mínimo; e (ii) saber se há fundamento para a partilha dos bens elencados pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, em estrita observância aos dispositivos do Código Civil. O valor de R$ 607,20 mensais para sustento de três filhos (R$ 20,24 diários) situa-se em patamar que beira o mínimo existencial, desautorizando a redução pretendida.

4. O recorrente demonstra pluralidade de fontes de recursos, atuando como office boy, designer e na comercialização de produtos diversos, evidenciando possibilidades de emprego e serviços extras. A ausência de prova robusta da incapacidade financeira afasta a redução pleiteada.

5. Quanto à partilha de bens, restou demonstrado que os bens arrolados encontram-se registrados em nome de terceiros alheios à lide. O apelante não logrou êxito em comprovar a sua participação na aquisição dos ativos ou que foram incorporados ao patrimônio comum na constância do matrimônio.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.245, §1º, 1.566, III, 1.694, 1.695, 1.698 e 1.704; ECA, art. 4º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento 80555338420238050000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 19.04.2024; TJ-BA, Apelação Cível 8003195-94.2023.8.05.0110, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 23.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8003631-13.2021.8.05.0146
, em que é apelante
CIRO FRANKLIN AGUIAR RODRIGUES
e apelado(a)s
EDIMÁRIA DOS SANTOS SOUZA RODRIGUES e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A8